Tribunal: TJSP
Processo: 2200943-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Antecipação de tutela determinando medidas para a manutenção da segurança e travessia dos usuários e munícipes em face do Município de Aparecida. Preliminares de intempestividade e inadmissibilidade recursal afastadas. Competência da Justiça Federal não configurada - Manifestação da ANTT pela não intervenção no feito. Obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Antecipação de tutela determinando medidas para a manutenção da segurança e travessia dos usuários e munícipes em face do Município de Aparecida. Preliminares de intempestividade e inadmissibilidade recursal afastadas. Competência da Justiça Federal não configurada - Manifestação da ANTT pela não intervenção no feito. Obrigação de fazer. Tutela de urgência deferida em detrimento da municipalidade – Possibilidade. Ausência de elementos capazes de afastar a responsabilidade municipal. Bloqueio de bens municipais no montante de R$ 1.000.000,00 – Valor excessivo que compromete outros gastos públicos. Decisão reformada apenas para minorar o valor do bloqueio para o patamar de R$ 320.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000443150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200943-38.2019.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante MUNICIPIO
DE APARECIDA, é agravado CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento em parte
ao recurso, vencido o 2o juiz, que declara. Sustentou oralmente a Dra. Isadora Gorski.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 17 de junho de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200943-38.2019.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 17308
VOTO No 17308 (12a Câmara De Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200943-38.2019.8.26.0000
COMARCA: APARECIDA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE APARECIDA
AGRAVADA: CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE
DUTRA S/A
Juiz de 1a Instância: Luciene Belan Ferreira Allemand
FZ
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Antecipação
de
tutela
determinando medidas para a manutenção da segurança e travessia
dos usuários e munícipes em face do Município de Aparecida.
Preliminares de intempestividade e inadmissibilidade recursal
afastadas. Competência da Justiça Federal não configurada -
Manifestação da ANTT pela não intervenção no feito. Obrigação
de fazer. Tutela de urgência deferida em detrimento da
municipalidade Possibilidade. Ausência de elementos capazes de
afastar a responsabilidade municipal. Bloqueio de bens municipais
no montante de R$ 1.000.000,00
Valor excessivo que
compromete outros gastos públicos. Decisão reformada apenas
para minorar o valor do bloqueio para o patamar de R$
320.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face
das r. decisões de fls. 477 e 535 dos autos principais (conforme aditamento),
que, em ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada de urgência,
negou a alegação de incompetência da Justiça Estadual, manteve a determinação
de medidas corretivas para garantir a integridade e segurança da estrutura da
passarela, e impôs o bloqueio de bens municipais no valor de R$ 1.000.000,00.
O Município de Aparecida agravou pugnando pela
reforma da decisão, visando a declaração de incompetência do juízo, requerendo,
subsidiariamente, a revogação das medidas de reparo e reposição da passarela,
aduzindo não ser o ente municipal responsável para tal. Pleiteia, ademais, o
desbloqueio do valor constrito.
O agravo foi processado com a concessão parcial do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200943-38.2019.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 17308
efeito suspensivo (fls. 147), de modo a manter o bloqueio da verba municipal no
montante de R$ 320.000,00.
A resposta da agravada foi juntada às fls. 152/185 na
qual sustenta a intempestividade do recurso, sua inadmissibilidade por encontrar-
se fora do rol do art. 1.015 do CPC e, no mérito, pela sua improcedência ante a
responsabilidade exclusiva da Prefeitura Municipal sobre a passarela.
Parecer da PGJ às fls. 363/365 pelo não conhecimento
do agravo.
É O RELATÓRIO.
Registre-se que este recurso é julgado em
conjunto com o agravo de instrumento, registrado sob o no
2164851-61.2019.8.26.0000.
De início, observa-se que o agravo deve ser
conhecido. Isto porque, depreende-se que a matéria central atacada no recurso
corresponde a suscitação de incompetência, questão que foi abordada apenas
após o pedido de reconsideração, às fls. 477 dos autos principais, sem menção na
primeira decisão. No mesmo passo, no que se refere ao bloqueio de valores, tem-
se mais uma vez, que trata-se de determinação posterior, capaz de renovar o
prazo recursal, verificando-se, portanto, tempestiva a irresignação.
Por outro lado, quanto a recorribilidade via agravo de
instrumento, visualiza-se que a jurisprudência tem autorizado a interposição em
hipóteses específicas e justificadas, tal como ocorre em discussões quanto a
competência do juízo, adotando a tese da taxatividade mitigada, como sabido.
Neste sentido:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200943-38.2019.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 17308
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação. STJ. Corte Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi, julgado em 05/12/2018 (recurso repetitivo) (Info 639).”
Quanto ao mérito, o agravo não comporta provimento.
Consoante já anotado às fls. 59/60 em despacho
firmado por esta Relatora, a matéria em debate não se insere na competência da
Justiça Federal, posto que não se extrai dos autos nenhum elemento capaz de
atrair as hipóteses contidas no artigo 109, I, da Constituição Federal.
Em reforço a este argumento, de registrar-se que a
manifestação da ANTT às fls. 796/797 nos autos principais, tem o condão de
rechaçar a tese ventilada pela agravante, posto que evidencia o desinteresse da
Agência Reguladora em intervir no presente feito.
Referida manifestação, ademais, embora sucinta,
corrobora os argumentos da Concessionária ao indicar a municipalidade como
responsável pela manutenção da passarela Dom Geraldo M. M. Penido, alegação
esta que obsta, ao menos por ora, a revogação das obrigações da Prefeitura
Municipal de Aparecida do Norte em manter, conservar, reformar, preservar a
estrutura, impedir a ruína e possibilitar a mobilidade dos transeuntes.
Nesse sentido, o perigo da demora que a falta de
manutenção das condições da passarela pode acarretar (risco de desabamento ou
queda de usuários), torna-se de rigor a manutenção das determinações judiciais
em face do Município, posto que amparada pelo poder geral de cautela e pelo
preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.
No mais, eventuais prejuízos materiais ou de outra
monta, poderão ser ressarcidos entre as partes em litígio, consoante aferição
definitiva no deslinde da ação de origem, restando estéril a discussão acerca da
responsabilidade de uma ou outra parte neste momento de cognição estreita, sob
pena de potencial dano irreversível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200943-38.2019.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 17308
Por derradeiro, ressalta-se que a medida de bloqueio
de verbas pode ser considerada extrema, sendo certo que deva ser aplicada
em situações excepcionais.
No caso concreto, a obrigação imposta ao Poder
Público envolve risco substancial dos usuários da via e dos munícipes que
transitam na localidade, dada a possibilidade de ruína e/ou desabamento da
passarela, situação, portanto, de extrema relevância, da qual se presume a
urgência quanto ao seu pronto atendimento.
Assim, cabe ao Juízo adotar medidas, de ofício ou a
requerimento da parte interessada, para dar efetividade à jurisdição.
De consignar-se que apesar do sequestro de verbas
públicas, como providência que assegura o cumprimento de ordens judiciais
dessa natureza, ter previsão legal e atender a relevância dos direitos
envolvidos, o montante de R$ 1.000.000,00, originalmente bloqueado, revela-
se excessivo, sendo que sua manutenção poderia acarretar prejuízo ao
interesse público em outros setores.
Com efeito, a agravante demonstrou de maneira
específica, com a juntada de documentos (fls. 55/58), o comprometimento do
atendimento de serviços de saúde caso bloqueado o total de um milhão de
reais. Sendo assim, à luz da proporcionalidade, vislumbram-se, ao menos até
este momento, que a constrição do valor de R$ 320.000,00 em desfavor do
Município agravante é medida razoável e suficiente para satisfazer, de forma
inicial, as exigências de conservação da passarela.
Deste modo, confirma-se a decisão de fls. 147,
merecendo o presente agravo, parcial provimento, apenas no que concerne ao
levantamento do bloqueio de R$ 680.000,00.
No mais, eventuais prejuízos materiais ou de outra
monta, poderão ser ressarcidos entre as partes em litígio, consoante aferição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2200943-38.2019.8.26.0000 - Aparecida - VOTO No 17308
definitiva no deslinde da ação de origem, restando estéril a discussão acerca da
responsabilidade de uma ou outra parte neste momento de cognição estreita, sob
pena de potencial dano irreversível.
Assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada,
apenas para minorar o bloqueio determinado para o montante de R$ 320.000,00,
mantendo-se o efeito suspensivo parcialmente concedido às fls. 147.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se
tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora